Tribunal: TJBA
Processo: 8094513-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094513-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
LUCIANE DA SILVA XAVIER, CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA REPETITIVO 1150 E TEMA REPETITIVO 1387 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito. O juízo de origem fundamentou a decisão no transcurso do prazo decenal, fixando como termo inicial a data do saque integral dos valores da conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional nas ações de ressarcimento de danos decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, avaliando se deve prevalecer a data do saque integral dos valores ou a data da obtenção posterior de extratos detalhados pela parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, estabeleceu que a pretensão ao ressarcimento de danos em contas PASEP se submete ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques.

Em momento posterior, ao julgar o Tema Repetitivo 1387, pacificou a interpretação sobre o marco da "ciência comprovada", estabelecendo que o saque integral do saldo da conta constitui o marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional, por ser o momento em que o titular tem a oportunidade de verificar a correção do montante recebido.

A teoria da
actio nata
, em sua vertente subjetiva, não pode ser interpretada de forma a submeter o início do prazo prescricional ao arbítrio do credor, que poderia adiá-lo indefinidamente pela simples inércia em solicitar os extratos bancários, o que comprometeria a segurança jurídica das relações.

No caso concreto, a prova documental (ID 105333015) demonstra que o saque integral que zerou a conta do titular ocorreu em 08/10/1992. A presente ação, contudo, foi ajuizada somente em 29/05/2025, mais de 32 anos após o termo inicial, o que evidencia a consumação da prescrição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 487, II; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1150; Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8094513-29.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante o
ESPÓLIO DE JOSÉ SANTOS BRANDÃO
e como Apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .